Tribunal: TJDFT
Processo: 0708001-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708001-78.2021.8.07.0016 RECORRENTE: FRANCINALDO SOARES DE MOURA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CIRURGIA DE URGÊNCIA NO HOSPITAL DE BASE. FALTA DE MATERIAL CIRÚRGICO ADQUIRIDO PELO PACIENTE. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de ação de ressarcimento proposta por Francinaldo Soares de Moura em face do Distrito Federal, visando compelir o requerido ao reembolso de despesa com a aquisição de introdutor canulado para a realização de procedimento cirúrgico de tumor cerebral maligno, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). 2. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 3. Verifica-se, nos autos, que o autor foi admitido no Hospital de Base de Brasília, em 12.01.2021, após apresentar episódio súbito de disartria, desvio de rima labial e hemiparesia direita, sendo diagnosticado com lesões expansivas cerebrais (ID 27094920). Em razão disso, teve que ficar internado para ser submetido a biópsia estereototáxica de urgência. Ocorre que, na época da internação, o Hospital de Base não dispunha de material para cirurgia. Diante da urgência e gravidade da situação, o recorrido adquiriu o artefato cirúrgico faltante, de modo a viabilizar a realização da cirurgia, que se deu no dia 04.02.2021. 4. Restou demonstrado o nexo de causalidade entre o procedimento cirúrgico de biópsia estereototáxica diagnóstica realizado pelo autor no Hospital de Base de Brasília e o introdutor canulado, adquirido por ele, uma vez que se trata de item indispensável para realização de tal procedimento (ID 27094937, pág. 11). 5. Ressalte-se, ainda, que é notória a “crise” no sistema de saúde do Distrito Federal, em que a falta de material cirúrgico para realização de diversos procedimentos obriga o paciente a aguardar, longo tempo, na fila de espera, o que acaba induzindo a família do paciente a adquiri-lo para não agravar ainda mais o estado de saúde de tais enfermos. Verifica-se que, caso o autor não tivesse providenciado a compra do artefato cirúrgico, não teria realizado o procedimento, o que poderia ter comprometido o prognóstico do tratamento (ID 27094937, pág. 11), razão por que, diante da verossimilhança, a condenação do Distrito Federal a indenizar o autor do valor despendido deve ser mantida. 6. Neste sentido: SHEILA CARNEIRO TEIXEIRA RIBEIRO versus DISTRITO FEDERAL: Acórdão 1039317, 07061703420178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no PJe: 17/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isenção ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários tendo em vista o teor da Súmula 421 do STJ, pois embora a Defensoria Pública do Distrito Federal detenha autonomia funcional, administrativa e financeira, a capacidade de autogestão em nada modifica a natureza jurídica da referida Instituição, que permanece como órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Sem preparo, ante a isenção legal. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a negativa de concessão de honorários em favor da Defensoria Pública quando o Distrito Federal ou algum órgão deste ente federado é sucumbente fere a base estabelecida na Constituição Federal pelas emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014. A recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública devido à sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, que reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o Ministro Edson Fachin. Confira-se: Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida?. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Assim, o caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002). Diante do exposto, determino que seja o presente recurso SOBRESTADO (Tema n. 1.002/STF). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF